Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739180-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILA SILVA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (autos 32.159/97) proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do débito (ID 160961357, autos originais). Em suas razões (ID 51383367), alega que: 1) a parcela incontroversa está preclusa; 2) único fato controvertido nos autos se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária; 3) o valor incontroverso não é passível de redução; 4) a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor da parte incontroversa é constitucional; 5) é possível a expedição de precatório em valor inferior à 10 salários mínimos; 6) o Poder Judiciário deve assegurar a efetividade das decisões. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos autos de origem pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51383375). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 51516105). Contrarrazões apresentadas (ID 53479239). Em ofício, o juízo comunica nova decisão em que determina o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, bem como a expedição de requisitórios em face do Distrito Federal (ID 52936104). Diante de possível perda superveniente do interesse recursal, à agravante para dizer se remanesce o interesse no julgamento do recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator